Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. TRADIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. O mandado de segurança protege direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, cabendo ao impetrante instruir a inicial com todos os documentos necessários à aferição da ilegalidade apontada.
2. A propriedade de bens móveis transmite-se pela tradição, de modo que a entrega voluntária do bem a terceiro transfere sua posse e disponibilidade jurídica, repercutindo na aferição da titularidade alegada como fundamento do direito líquido e certo.
3. A existência de contrato de alienação fiduciária não obsta a transferência do bem pelo devedor fiduciante. A alienação realizada sem a anuência do credor fiduciário não lhe é oponível, permanecendo o devedor responsável, de forma integral, pelas obrigações assumidas perante o credor.
4. A comprovação, pela própria impetrante, de que o bem foi entregue por ela a terceiro, como forma de pagamento, antes da apreensão, afasta a titularidade necessária à restituição ou à defesa de direitos inerentes à posse ou à detenção, impedindo o reconhecimento de direito líquido e certo de reivindicar o depósito ou a cessação do uso pela autoridade policial, legalmente autorizado.
5. Bens apreendidos não são restituídos enquanto interessarem ao processo penal, especialmente quando vinculados à prática do crime, sendo inaplicável a restituição antes do trânsito em julgado (CPP, art. 118).
6. Ordem denegada.